Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703898-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: FCN CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONDUMIDOR. CONTRATO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de participação em grupo de consórcio possui regramento na Lei 11.795/2008, sendo-lhe também aplicável as regras de proteção ao consumidor. 2. Na hipótese de desistência na participação do consórcio, a lei de regência permite a dedução, sobre a quantia a ser restituída ao consumidor desistente, o valor cobrado a título de taxa de administração, bem como o montante referente à cláusula penal. Porém, não há definição legal do percentual a ser fixado ou do valor que servirá de base de cálculo. 3. Uma vez previsto no contrato a possibilidade de desistência, as sanções impostas ao exercício dessa faculdade não podem ser de tal monta que venham a inviabilizar a fruição do próprio direito de desistência. Princípio da boa-fé objetiva. 4. Por força do disposto no art. 413 do Código Civil, cumpre ao julgador proceder à redução equitativa da cláusula penal fixada em percentual manifestamente excessivo. 5. Uma vez que o taxa de administração presta-se a remunerar o serviço em favor do participante do consórcio, tendo em conta que este manifestou expresso desejo de retirada, não se justifica exigir que permaneça obrigado por um serviço que não mais deseja usufruir. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado, ao reduzir a multa compensatória fixada anteriormente em 10 % (dez por cento) para 2% (dois por cento), utilizando como fundamento o limite previsto para as multas moratórias, distanciou-se da vontade legislativa, em clara contrariedade a norma aplicada, que não serve de amparo para o caso em discussão; b) artigo 27, § 3o, da Lei 11.697/2008, sustentando a regularidade da cobrança da taxa de administração, pois se a administradora tem liberdade para fixa-la, por certo tem liberdade para estipular a respectiva base de incidência. Afirma, ainda, que a norma de regência autoriza a prática de deduzir o valor integral da taxa de administração do crédito a ser restituído ao desistente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 52, § 2o, do CDC, e 27, § 3o, da Lei 11.697/2008. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003